Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RÉU REVEL. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RELAÇÃO CIVIL. IMÓVEL RESIDENCIAL. BARULHO EXCESSIVO, RECOLHIMENTO E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, PRODUÇÃO DE POEIRA E SUJEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Assim, deixa-se de conhecer dos documentos e fotos inseridos apenas com a peça recursal, visto que não se trata de documentos novos.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que, ante a verossimilhança dos fatos narrados na inicial, do reconhecimento dos efeitos da revelia e da ausência de demonstração de fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito do autor, o condenou na obrigação de “A) CESSAR imediatamente toda e qualquer interferência prejudicial à saúde e sossego da parte requerente e seus familiares, abstendo-se de provocar ruídos excessivos e desnecessários, sobretudo no período de repouso, considerado das 22:00 às 06:00 horas, SOB pena de fixação de multa para cada descumprimento”, bem como de pagar ao autor indenização por danos morais.
3. Nas razões recursais, alega que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa. Sustenta que discussão entre vizinhos não é suficiente para causar danos morais.
4. Aduz que “o Recorrido se trata de pessoa problemática, e ao contrário do Recorrente, leva a vida perturbando as pessoas, tentando obter vantagens indevidas” e, “não obstante as cantorias e bebedeiras do Recorrido, o mesmo ainda se trata de acumulador de entulho, utilizando de forma irresponsável o bem que detêm e tenta induzir o juízo a erro de que o Recorrente é quem produz sujeira e prejudica a saúde das pessoas no bairro”.
5. Requer a reforma da sentença para julgar improcede o pedido de condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização arbitrado na sentença.
6. No caso em tela, o réu, além de não ter comparecido à audiência de conciliação, deixou de contestar tempestivamente a demanda, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (art. 20, Lei. 9.099/1995 c/c art. 344, CPC).
7. A revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas, como no caso em análise (art. 345, IV, CPC).
8. A parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (art. 336, CPC). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1.014, CPC).
9. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação.
10. Em respeito aos princípios do duplo grau de jurisdição e da oportunidade, é defeso às partes inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância.
11. Logo, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão.
12. Assim, inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (impugnação às provas apresentadas e ausência de danos morais). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
13. Na hipótese, conforme consignado na sentença, restou demonstrado que “o réu utilizou de forma abusiva seu imóvel com a produção de barulho excessivo, recolhimento e acondicionamento de materiais recicláveis em área residencial, produção de poeira e sujeira, o que sem sombra de dúvidas possui o condão de abalar a paz do requerente, especialmente no período de repouso noturno, não tendo sido produzida qualquer prova em sentido contrário (revelia)”.
14. A conduta abusiva do réu, na espécie, é apta a macular os direitos de personalidade do autor e caracteriza o dano moral indenizável. Nesse contexto, deve ser mantida a condenação a reparar os danos morais experimentados pelo autor.
15. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com as circunstâncias da lide, a natureza e gravidade da ofensa, a condição socioeconômica das partes, sem deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
16. O réu apresentou o recibo de pagamento de salário, no qual consta que aufere renda mensal líquida de R$ 1.773,56. Nesse cenário, ao se analisar a situação socioeconômica do réu, tem-se que o valor da indenização fixado na sentença merece adequação.
17. Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais) para o autor, a título de reparação por dano moral.
18. Dessarte, impõe-se a reforma da sentença para reduzir o valor da indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).
19. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada nos termos do item anterior.
20. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.